Tribunal: CARF
Processo: 10909.003485/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar os indícios legais de presunção atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
IRPJ. LUCRO ARBITRADO. BASE DE CÁLCULO.
Quando a receita bruta conhecida for utilizada como base de cálculo do Lucro Arbitrado, ao coeficiente de presunção aplicável deve ser acrescido o percentual de vinte por cento (20%).
IRPJ. LUCRO ARBITRADO. CRITÉRIOS.
O imposto devido será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado quando a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a movimentação financeira, inclusive bancária e determinar o lucro real.
LANÇAMENTOS REFLEXOS OU DECORRENTES.
Pela íntima relação de causa e efeito, aplica­se o decidido ao lançamento principal ou matriz de IRPJ também ao lançamento reflexo da CSLL, do PIS e da Cofins.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL E SIMPLES NACIONAL. NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do Ato Declaratório de Exclusão quando o mesmo possui todos os elementos necessários à compreensão inequívoca da exigência, cujos fatos encontram-se detalhados na respectiva Representação de Exclusão do Simples, que é parte integrante daqueles atos administrativos.
JUROS DE MORA EM PERCENTUAL EQUIVALENTE À TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.003485/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.307 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
VIA CATARINA HOTELARIA E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO
DE RECEITA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar os
indícios legais de presunção atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os
fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
IRPJ. LUCRO ARBITRADO. BASE DE CÁLCULO.
Quando a receita bruta conhecida for utilizada como base de cálculo do Lucro
Arbitrado, ao coeficiente de presunção aplicável deve ser acrescido o
percentual de vinte por cento (20%).
IRPJ. LUCRO ARBITRADO. CRITÉRIOS.
O imposto devido será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado
quando a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para
identificar a movimentação financeira, inclusive bancária e determinar o lucro
real.
LANÇAMENTOS REFLEXOS OU DECORRENTES.
Pela íntima relação de causa e efeito, aplica-se o decidido ao lançamento
principal ou matriz de IRPJ também ao lançamento reflexo da CSLL, do PIS e
da Cofins.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.003485/2010-01
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.307 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.003485/2010-01

ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL E
SIMPLES
NACIONAL.
NORMAS
PROCESSUAIS.
NULIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do Ato Declaratório de Exclusão quando o
mesmo possui todos os elementos necessários à compreensão inequívoca da
exigência, cujos fatos encontram-se detalhados na respectiva Representação de
Exclusão do Simples, que é parte integrante daqueles atos administrativos.
JUROS DE MORA EM PERCENTUAL EQUIVALENTE À TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar
aspreliminares de nulidade, e no mérito negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael
Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso,
Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).
Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ/Florianópolis,
que julgou improcedente a impugnação contra Auto de Infração relativo ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica IRPJ (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS) e Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), relativo aos
anos-calendário 2007 e 2008, no valor total de R$ 4.544.676,82.
2.

O lançamento, efetuado na modalidade do Lucro Arbitrado, deu-se em razão da
existência de depósitos bancários de origem não comprovada e do não oferecimento à tributação
de receitas com revenda de mercadorias e a prestação de serviços. Em relação ao IRRF, a
autuação teve como fundamento pagamentos sem causa ou de operações não comprovadas,
conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 248/417).
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.307 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.003485/2010-01

3.

Em impugnação (fls. 422/455), o sujeito passivo alegou em preliminar a nulidade
do Ato Declaratório de exclusão do Simples Nacional e Federal; e que a apuração com base no
lucro arbitrado é improcedente, pois não lhe foi dado tempo hábil para apuração do lucro
tributável e a situação não se enquadra no art. 529 do então Regulamento do Imposto de Renda,
Decreto no 3000, de 1999 (RIR/99). Quanto ao mérito, que comprovou a origem da totalidade
dos depósitos bancários; que o Fisco não estabeleceu vínculo entre os depósitos ditos não
escriturados e a receita não escriturada; que as despesas dos seus hóspedes efetuados em
restaurante e estacionamento, que funcionavam nas suas dependências, eram cobradas
juntamente com as diárias; que os adiantamentos efetuados como garantia de hospedagem não
representam renda no ano-calendário em que ocorreram; que em relação ao IRRF o Auditor-
Fiscal fez uso de presunção simples, pois os pagamentos não têm reflexo algum sobre a
tributação e que a tributação dos débitos (saídas), considerando que são os mesmos valores dos
créditos (entradas) que serviram de presunção de omissão, caracteriza-se como bitributação; que
não houve a dedução da CSLL da base de cálculo do IRPJ; que é ilegal a incidência dos juros
Selic.
4.

A DRJ negou provimento à impugnação (fls. 1.073/1.095), rejeitou as
preliminares de nulidade e, quanto ao mérito, pela legitimidade do lançamento com base em
presunção legal dos depósitos bancários não comprovados (art. 42, da Lei no 9.430, de 1996);
quanto ao arbitramento do lucro, que o mesmo se deu nos termos do art. 530 do RIR/99, sobre a
exclusão da CSLL da base de cálculo do IRPJ, o lançamento observou o art. 1o da Lei no 9.316,
de 1996; quanto ao IRRF sobre pagamento sem causa ou das operações que lhe deram origem, o
sujeito passivo não logrou identificar os saques que foram lançados a débito na conta caixa e,
posteriormente, baixados dessa conta. A decisão restou materializada com o seguinte Acórdão:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE
RECEITA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito
junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a
ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo
ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como
presumidos pela lei.
IRPJ. LUCRO ARBITRADO. BASE DE CÁLCULO.
Quando a receita bruta conhecida for utilizada como base de cálculo do Lucro
Arbitrado, ao coeficiente de presunção aplicável deve ser acrescido o percentual de
vinte por cento (20%).
IRPJ. LUCRO ARBITRADO. CRITÉRIOS.
O imposto devido será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado quando a
escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar indícios de fraudes ou contiver
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.307 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.003485/2010-01

vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a movimentação
financeira, inclusive bancária e determinar o lucro real.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NORMAS
PROCESSUAIS.
NULIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração quando o mesmo possui todos os
elementos necessários à compreensão inequívoca da exigência, detalhados em Termo de
Verificação Fiscal, que é parte integrante do Auto, e dos fatos que o motivaram e
enquadramento legal da infração fiscal.
É válido o auto de infração lavrado em conformidade com o disposto nos artigos 142,
do CTN, e 10 e 59, do PAF.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL/PIS/COFINS.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito específicas a
serem apreciadas, aplica-se aos lançamentos decorrentes a decisão proferida no
lançamento principal (IRPJ).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Aplicam-se juros de mora por percentuais equivalentes à taxa Selic por expressa
previsão legal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA.
Incide o IRRF exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, sobre pagamentos sem
comprovação da causa ou da operação que originou a saída de recursos do caixa.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 1.107/1.134), a Recorrente repisa os argumentos
trazidos na impugnação, em especial que são nulos os Atos Declaratórios no 64 e 65, de exclusão
dos Simples Federal e Nacional, respectivamente, em razão de terem sido pautados em normas
infralegais; que é inadmissível o arbitramento do lucro em razão de não ter lhe sido oportunizado
prazo para juntada de documentação e que, por ser empresa optante do Simples, estaria sujeita
apenas ao dever de escrituração do Livro Caixa e que o Auditor-Fiscal não apontou qualquer
vício, erro ou deficiência na escrituração da Recorrente, de modo a torna-la imprestável para a
apuração do Lucro Real; que improcedem as acusações de omissão de receitas, pois se deram de
forma cumulada com o arbitramento dos lucros com base em presunções sem amparo legal;
quanto ao mérito, alega que foram desconsideradas as nomenclaturas dos depósitos bancários e
que estes não se prestam como fundamento para o lançamento, pois depósito bancário não é fato
gerador do imposto; que as despesas dos seus hóspedes efetuados em restaurante e
estacionamento, que funcionavam nas suas dependências, eram cobradas juntamente com as
diárias; que os adiantamentos efetuados como garantia de hospedagem não representam renda no
ano-calendário em que ocorreram; que em relação ao IRRF o Auditor-Fiscal fez uso de
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.307 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.003485/2010-01

presunção simples, pois os pagamentos não têm reflexo algum sobre a tributação e que a
tributação dos débitos (saídas), considerando que são os mesmos valores dos créditos (entradas)
que serviram de presunção de omissão, caracteriza-se como bitributação; que não houve a
dedução da CSLL da base de cálculo do IRPJ; protesta contra os lançamentos reflexos, pois
entende não ser devedora do IRPJ; que é ilegal a incidência dos juros Selic. Requer ao final a
reforma da r. decisão e o cancelamento das exigências. Protesta pela juntada de novas provas,
que, todavia, não foram trazidas ao processo.
6.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
7.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 10.12.2013,
aviso de recebimento (fls. 1.106), dessa forma, o Recurso Voluntário juntado aos autos em
09.01.2014, conforme carimbo de protocolo constante na primeira página da peça recursal (fls.
1.107), é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Prejudicial de nulidade dos atos declaratórios de exclusão dos Simples Federal e Nacional
8.

Como aspecto prejudicial à análise do mérito, a Recorrente se insurge contra os
Atos Declaratórios no 64 e 65, de exclusão dos Simples Federal e do Simples Nacional,
respectivamente, em razão de terem sido pautados em normas infralegais, que não possuem
poderes para instituir penalidades ou obrigações tributárias.
9.

Alega que a Instrução Normativa SRF no 54, de 1997, determina seja a declarada a
nulidade de ofício dos lançamentos que se processarem em desacordo no art. 142 da Lei no
5.172, de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), quando o ato não cita o dispositivo legal
infringido.
10.

Aduz que não incorreu em conduta prevista no art. 14 da Lei no 9.317, de 1996
(Simples Federal).
11.

Não procedem as alegações.
12.

A ora Recorrente foi excluída do Simples Federal por meio do Ato Declaratório
Executivo DRF/ITJ n° 64, de 27 de setembro de 2010 (fls. 143), em razão da prática reiterada de
infração à legislação tributária, nos termos do art. 12, art. 14, caput e inciso V, art. 15, caput,
inciso V, e § 3o, art. 16 e art. 18 da Lei no 9.317, de 1996 e suas alterações posteriores.
13.

O referido ADE foi editado a partir da Representação de Exclusão do Simples (fls.
141/142), onde estão discriminados os fatos que motivaram a exclusão, isto é, a omissão de
receita consubstanciada em créditos bancários de origens não comprovadas e a falta de
recolhimento do IRRF sobre pagamentos efetuados sem comprovação de causa ou da operação
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.307 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.003485/2010-01

que lhes deram origem, discriminados de forma pormenorizada no Relatório de Fiscalização (fls.
248/417) e que serão objeto de análise do mérito.
14.

Os mesmos fatos ensejaram a exclusão do Simples Nacional, com base no Ato
Declaratório Executivo DRF/ITJ n° 65, de 27 de setembro de 2010 (fls. 144), cujo fundamento
se deu em estrita observância dos art. 28, art. 29, caput, inciso V, e §§ 10, 3o, 5o e 6o, art. 32,
caput e § 2o, art. 34 da Lei Complementar no 123, de 2006.
15.

Sobre as alegações de não observância do art. 142 do CTN, fato que ensejaria, na
ótica da Recorrente, a aplicação da então IN SRF no 54, de 1997, ressalte-se que, embora o ato
administrativo de exclusão esteja sujeito aos princípios norteadores do processo administrativo
fiscal, entre os quais o devido processo legal e o contraditório e a ampla defesa, tais atos não se
subsumem às regras do art. 142 do CTN.
16.

Diferentemente do alegado pela Recorrente, não se vislumbra vício de nulidade
capaz de fulminar o ato administrativo, como se verifica da Representação de Exclusão do
Simples, que descreve a conduta ilícita praticada, e nos respectivos Atos Declaratórios
Executivos que lhes são decorrentes, que referem a fundamentação legal.
17.

Não há despacho proferido por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972 – Processo Administrativo
Fiscal (PAF).
18.

Além disso, resta claro nos autos que os atos administrativos foram
compreendidos pela Recorrente, não havendo qualquer espaço para arguição de cerceamento do
direito de defesa ou declaração de nulidade, conforme nos ensina a aplicação do princípio da
instrumentalidade das formas processuais.
19.

Rejeita-se, portanto, as alegações de nulidade dos ADE de exclusão do Simples
Federal e Nacional.
Apuração dos resultados com base no Lucro Arbitrado
20.

A Recorrente alega que seus resultados não poderiam ser aferidos pelo Lucro
Arbitrado, pois não lhe foi oportunizado prazo razoável para juntada de documentação (sic) e
pelo fato de que, por ser empresa optante do Simples, estaria sujeita apenas ao dever de
escrituração do Livro Caixa.
21.

Defende, ainda, que o Auditor-Fiscal não apontou qualquer vício, erro ou
deficiência na escrituração da Recorrente, de modo a torna-la imprestável para a apuração do
Lucro Real.
22.

A decisão de primeira instância, ao analisar esse ponto, concluiu que o sujeito
passivo não possuía os requisitos para apuração dos resultados com base no Lucro Real ou
Presumido.
23.

Uma vez excluída do Simples Federal e Nacional, a pessoa jurídica fica submetida
a regra geral de apuração do lucro (art. 16 da Lei no 9.317, de 1996 – Simples Federal e art. 32 da
Lei Complementar no 123, de 2006 – Simples Nacional), que se dá com base na observância das
regras contábeis e fiscais, Lucro Real ou, mediante opção, Lucro Presumido, hipótese em que
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.307 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.003485/2010-01

deverá manter pelo menos o Livro Caixa com escrituração completa, inclusive com a
movimentação financeira, inclusive bancária.
24.

De fato, a escrituração contábil, conforme Relatório de Fiscalização (fls.
248/417), em específico no item 2.4, continha vícios insanáveis, entre os quais saldos fictícios de
caixa, diversas operações de receita e despesas não contabilizadas. Destaca-se o seguinte excerto
do referido Relatório:
Por outro lado, conforme fatos descritos detalhadamente nos subitens anteriores, a
contabilidade apresentada e entregue pela FISCALIZADA continha vícios (saldos
fictícios de caixa), erros e deficiências (omissão de receitas e não contabilização de
despesas) que a tornaram imprestável para determinar sua movimentação financeira
efetiva, e seu lucro contábil, base para o lucro real, impossibilitando-a de optar pelos
regimes de tributação do lucro presumido ou real, em decorrência da sua exclusão de
oficio dos sistemas simplificados.
Assim, com base no art. 530, inciso II, alíneas "a" e "b" do RIR/99, foi procedido ao
arbitramento do lucro da FISCALIZADA com base na receita bruta conhecida,
declarada pela FISCALIZADA, observando que no período: 01/2007 a 06/2007, a base
foi Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica Simples — PJSI/2008 do (fls.04/15); no
período: 07/2007 a 12/2007; e, no período de 01/2008 a 12/2008, a base foi a
Declaração Anual do Simples Nacional — DASN (fls.16/21 e 410 22/29), conforme
quadro demonstrativo abaixo transcrito.
25.

Diante da impossibilidade de apuração do lucro tributável pelos métodos do Lucro
Real ou Presumido, torna-se imperiosa a apuração dos resultados pela modalidade do Lucro
Arbitrado por expressa disposição legal, nos termos do art. 47, II, da Lei no 8.981, de 1995,
reproduzido no art. 530, II, do então Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000, de
1999 – RIR/99.
26.

Dessa forma, afasta-se qualquer alegação de vício na apuração dos valores a
serem exigidos com base no Lucro Presumido.
Mérito – omissão de receitas
27.

Sobre o mérito do lançamento de ofício, a Recorrente alega que foram
desconsideradas as nomenclaturas dos depósitos bancários e que estes não se prestam como
fundamento para o lançamento, pois depósito bancário não é fato gerador do imposto.
28.

Além disso, informa que as despesas dos seus hóspedes efetuados em restaurante
e estacionamento, que funcionavam nas suas dependências, eram cobradas juntamente com as
diárias e que os adiantamentos efetuados como garantia de hospedagem não representam renda
no ano-calendário em que ocorreram.
29.

Ressalte-se, preliminarmente, que o lançamento de ofício tem como base três fatos
distintos. O primeiro é a omissão de receitas por presunção legal com base em depósitos
bancários de origem não comprovada, o segundo são as receitas sobre a venda de mercadoria e o
terceiro as receitas com a prestação de serviço.

Fl. 1148
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.307 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.003485/2010-01

30.

Quando a segunda e terceira infrações, omissão de receita decorrente de vendas de
mercadorias e omissão de receitas com a prestação de serviços, a matéria não foi objeto de
impugnação ou recurso de forma específica.
31.

Apenas para esclarecer, não se pode julgar que não houve instauração do litígio
sobre essas infrações pois havia o questionamento inicial sobre a forma de apuração dos
resultados pelo Lucro Arbitrado, logo, tais exigências estavam com exigibilidade suspensa.
32.

Quanto ao primeiro fato, omissão de receita com base em presunção legal com
base em depósitos bancários de origem não comprovada, a base legal é o art. 42 da Lei no 9.430,
de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
33.

A presunção legal transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante
a comprovação, no caso, da origem dos recursos. Trata-se, afinal, de presunção relativa, passível
de prova em contrário.
34.

A Recorrente não produziu prova no processo que afastasse a presunção de
omissão, justificando a origem e oferecimento da receita, quando for o caso, da respectiva receita
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.307 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.003485/2010-01

de cada um depósitos para o quais foi devidamente intimada, limitou-se, tão-somente a alegar
que o relatório fiscal não observou a nomenclatura relativa a depósitos bloqueados, depósito em
dinheiro, transferência automática, entre outras.
35.

Correta a afirmação da Recorrente de que o simples depósito bancário não
configura disponibilidade econômica ou jurídica de renda, todavia não é o que ocorreu no
presente processo, pois a presunção legal de omissão com base em depósitos bancários de
origem não comprovada tem como fundamento a não justificação sobre a origem dos valores
depositados na conta do sujeito passivo, visto que a obrigatoriedade de escrituração da
movimentação financeira, inclusive bancária, decorre de expressa disposição legal, já abordada
por ocasião de necessidade de arbitramento dos resultados.
36.

A Recorrente foi devidamente intimada a justificar os depósitos bancários
efetuados na conta bancária mantida junto à instituição financeira, conforme Termo de Intimação
Fiscal no 001 (fls. 42/122) e conforme se verifica no detalhado Relatório de Fiscalização, item
2.2 (fls. 251/270), que a Recorrente, embora tenha disposto do prazo de 105 dias, não justificou a
origem e a correta contabilização dos depósitos bancários objeto de intimação.
37.

Tão pouco demonstrou, após regularmente intimada, frise-se, de que parte desses
valores pertenciam a terceiros, como alegou de forma genérica em seu recurso, isto é, de que
algumas receitas se referiam a um restaurante e a um estacionamento, que funcionavam nas suas
dependências, cujas receitas eram cobradas juntamente com as diárias ou de que os
adiantamentos efetuados como garantia de hospedagem não representam renda no ano-
calendário em que ocorreram.
38.

Conclui-se, portanto, que o lançamento observou rigorosamente a norma legal que
regula a aplicação da presunção legal para aferição indireta da omissão de receita.
Mérito – Imposto de Renda na Fonte
39.

Alega a Recorrente que em relação ao IRRF o Auditor-Fiscal fez uso de
presunção simples, pois os pagamentos não têm reflexo algum sobre a tributação e que a
tributação dos débitos (saídas) seriam os mesmos valores dos créditos (entradas) que serviram de
presunção de omissão. No seu entendimento, tal fato se caracterizaria como bitributação.
40.

O Sujeito Passivo foi devidamente Intimado (fls. 42 e fls. 118/122) para justificar
a motivação dos pagamentos relacionados.
41.

Como resposta, a ora Recorrente informou que os cheques de valores acima de R$
24.999,99 se destinavam a formar fundo de caixa e quando não utilizados eram redepositados na
conta corrente bancária.
42.

O Relatório de Fiscalização, ao tratar desse ponto no item “Demonstrativo da
Análise Fiscal dos Pagamentos Não Comprovados” (fls. 280/412).
43.

Ressalte-se, conforme consignado no referido Relatório de Fiscalização, que
foram deduzidos os valores contabilizados na mesma data relativos a cheques contabilizados
como suprimento de caixa ou relativos a pagamento de tributos (Simples Federal e Simples
Nacional), quando a Recorrente apresentou os documentos comprobatórios. Ou seja, os valores
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.307 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.003485/2010-01

que serviram de base de cálculo para incidência do IRRF foram deduzidos das despensas
corretamente contabilizadas.
44.

Igualmente não se sustenta a afirmação de que alguns cheques se destinariam a
suprimento de caixa, pois os mesmo tiveram como contrapartida compensação bancária,
conforme consta no Relatório de Fiscalização (fls. 281).
45.

Diante desses fatos, isto é, a existência de pagamentos efetuados a beneficiários
não identificados ou, quando identificados, não for comprovada a causa, cabível a incidência do
IRRF, nos termos do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que
trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da referida
importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
46.

Um aspecto relevante a ser esclarecido é que a tributação por presunção legal dos
depósitos não comprovados (art. 42 da Lei no 9.430, de 1996) tem fato determinante diferente da
hipótese de tributação prevista para pagamento a beneficiário não identificado ou a beneficiário
sem causa (art. 61 da Lei no 8.981, de 1995).
47.

A prática das duas condutas tem seu consequente legal distinto. Uma destinada a
aferir a receita omitida e a outra destinada a tributar na fonte uma renda que não será tributada
pelo beneficiário ou cuja causa não foi demonstrada.
48.

Retomando-se ao ponto, houve intimação dos pagamentos para que a ora
Recorrente justificasse cada um deles, o que não ocorreu. Diante disso, a Autoridade Fiscal
elencou detalhadamente cada um dos 158 pagamentos que suportaram a exigência fiscal.
49.

Por esses motivos, mantém-se a exigência relativa ao IRRF com base no art. 61 da
Lei no 8.981, de 1995.
Mérito – Exclusão da CSLL da base de cálculo do IRPJ
50.

Defende a Recorrente que a base de cálculo do IRPJ está errada por não terem
sido excluídos os valores devidos a título da CSLL, fundamenta seu argumento no Acórdão no
101-91.594.
51.

Não assiste razão à Recorrente.
52.

A exigência do IRPJ e dos tributos reflexos (CSLL, PIS e Cofins) no caso
presente se deu com base no Lucro Arbitrado, apurado com a partir da Receita Bruta conhecida
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.307 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.003485/2010-01

(art. 532 do então RIR/99), ou seja, não se deu com base no Lucro Real, onde, em tese, seriam
passíveis de dedução as despesas com tributos.
53.

Refere-se a dedutibilidade em tese, pois é pacífico na jurisprudência
administrativa que a dedução de despesas com tributos se dá observando o regime de
competência e de que os tributos tenham sido apurados de forma espontânea ou constituídos
definitivamente em decorrência de anterior lançamento de ofício antes da ciência do novo
lançamento, objeto do litígio.
54.

Cita-se julgados da 1a Turma da CSRF sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. DEDUÇÃO DE TRIBUTOS E JUROS
EXIGIDOS DE OFÍCIO NO MESMO PROCEDIMENTO.
EXCEÇÃO AO REGIME DE COMPETÊNCIA. DEDUTIBILIDADE APÓS
CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A dedução dos valores de tributos e juros exigidos de ofício não segue a regra geral do
regime de competência, somente podendo ser efetivada na apuração do resultado
referente ao período em que se operar a constituição definitiva do crédito tributário
lançado.
(Acórdão no 9101-005.888, sessão de julgamento em 11.11.2021, Relator Fernando
Brasil de Oliveira Pinto)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
LUCRO REAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS LANÇADAS DE OFÍCIO.
INDEDUTIBILIDADE.
A dedutibilidade dos tributos segundo o regime de competência, para fins de apuração
do Lucro Real, está restrita aos valores constantes da escrituração comercial, não
alcançando os valores do PIS e da Cofins lançados de ofício sobre receitas omitidas.
(Acórdão no 9101-004.113, sessão de julgamento em 10.04.2019, Relatora designada
Viviane Vidal Wagner)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
INDEDUTIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES, LANÇADAS DE OFÍCIO, DA
BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
A dedutibilidade dos tributos segundo o regime de competência, para fins de apuração
do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL, está restrita aos valores constantes
da escrituração comercial, não alcançando os valores das contribuições lançadas de
oficio sobre receitas omitidas.
(Acórdão no 9101-002.996, sessão de julgamento em 07.08.2017, Relatora designada
Adriana Gomes Rego)
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.307 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.003485/2010-01

Mérito – Lançamentos reflexos da CSLL, do PIS e da Cofins
55.

Protesta, ainda, a Recorrente contra os lançamentos reflexos da CSLL, do PIS e da
Cofins, pois entende não ser devedora do IRPJ.
56.

A higidez da exigência do IRPJ já foi devidamente abordada ao longo deste voto,
dessa forma, pela íntima relação de causa e efeito, aplica-se o decidido ao lançamento
principal do IRPJ também ao lançamento reflexo das contribuições.
Mérito – Exigência de juros Selic
57.

Por fim, a Recorrente considera ilegal a incidência dos juros Selic sobre os débitos
objeto do lançamento de ofício.
58.

A referida matéria resta pacificada no contencioso administrativo, sendo objeto da
Súmula CARF no 4, que possui o seguinte teor:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Conclusão
59.

Diante do exposto, voto por REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 1153
DF CARF MF
Original